Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-63.2017.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000322-63.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELSON LOPES OLIVEIRA - CPF: 034.577.061-74 (APELANTE), VALMIR VELASCO DE MATOS - CPF: 009.766.171-61 (APELANTE), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELSON LOPES OLIVEIRA - CPF: 034.577.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO DA MOTOCICLETA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO – BEM COM PLACAS ADULTERADAS E NoS DO CHASSI E MOTOR “RASPADOS” – ASSERTIVA INVEROSSÍMIL – VENDA DE PRODUTO ILÍCITO – CONDUTA CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O contexto fático-probatório [ausência de documentação da motocicleta com placas adulteradas e nos do chassi e motor raspados] demonstra que a motocicleta Honda/CG foi adquirida pelo apelante e, posteriormente, trocada por outra, sendo
“inviável a absolvição pelo crime de receptação”
(TJMT, AP no 80563/2018 -)

“A pratica o delito de receptação qualificada o agente que, no exercício de sua atividade comercial, [...] expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveria saber ser produto de crime”
(CP, art. 180 §1o).

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP”
(STJ, HC no 791531/GO).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000322-63.2017.8.11.0027 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE (S): VALMIR VELASCO DE MATOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
VALMIR VELASCO DE MATOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Itiquira
, nos autos de ação penal (PJE N.U
0000322-63.2017.8.11.0027),
que o condenou por receptação qualificada, por duas vezes, a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 180, § 1o, do CP - (ID 196336949).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 196339155).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190155790).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Crime de Receptação qualificada (expor a venda) – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório ao sustento de desconhecimento da origem ilícita do bem – Improvimento – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovada nos autos – Motocicleta com placa adulterada, e sinais identificadores (números do chassi e do motor) raspados, o que inviabilizaria qualquer tipo de transferência legal junto ao Detran – Sentença fundamentada – 2. Em sede de contrarrazões o parquet sustenta a intempestividade recursal – Provimento – Recurso apresentado após o quinquídio legal – Parecer pelo não conhecimento do apelo e, caso conhecido, em seu mérito, desprovido.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 203304672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Do crime de receptação qualificada

Entre os meses de julho e agosto de 2016, no município de Itiquira/MT, o denunciado Kelson Lopes Oliveira adquiriu a motocicleta Honda CG, Titan, placa HSX-1690 que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, devia presumir-se obtida por meio criminoso. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia [...] Valmir Velasco de Matos como incurso nas sanções do artigo 180, §1o, ambos do Código Penal”
(Ludmilla Evelin de Faria Santana Cardoso, promotora de Justiça – ID
196336911
)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Consoante o auto de avaliação de ID 66532030 - Pág. 16, verifica-se que a motocicleta trata-se de uma Honda CG 125 Titan ES, ano 2003, avaliada à época em R$2.805,00. A testemunha de Defesa JOSÉ CICERO DA SILVA OLIVEIRA, arrolado por VALMIR VELASCO DE MATOS, pessoa que teria vendido a motocicleta a VALMIR VELASCO DE MATOS, prestou declarações contraditórias em juízo. Primeiro disse que adquiriu a motocicleta mediante troca por um som, no valor de R$1.600,00. Por fim, disse que pagou no som R$800,00 e o trocou pela moto, sem volta. Alega, ainda, ter vendido a moto a VALMIR por R$800,00.

Não é crível que um indivíduo que desenvolve atividade comercial de compra e venda de motos usadas, não soubesse a origem espúria do bem, inclusive porque o chassi da motocicleta estava raspado, o que reforça ainda mais que a versão do réu é inverossímil e pueril.

Além disso, o réu VALMIR VELASCO DE MATOS confirmou ter pago valor muito aquém do valor de mercado, qual seja, R$800,00 pela motocicleta, enquanto avaliada em R$2.805,00, evidenciando o dolo do agente.

Lado outro, exigir prova mais acentuada equivale a desnaturar a própria infração penal, quando, em verdade, houve a clara inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a prova de justificativa plausível para estar na posse de bem de origem espúria, o que não se produziu nos autos.

Quanto ao pleito defensivo de desclassificação para receptação culposa, tenho que improcedente, isso porque incontroverso dos autos que o réu adquiriu e vendeu a motocicleta no desempenho de sua atividade comercial e cônscio da origem espúria do bem, conforme já consignado acima.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para: [...] 2) CONDENAR o acusado VALMIR VELASCO DE MATOS como incurso no art. 180, § 1°, do Código Penal.”
(
Fernanda Mayumi Kobayash
, juíza de Direito – ID 196336949)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 33), Laudo de Identificação Veicular no 200.2.18.2016.011.243-01 (fls. 50) e Auto de Avaliação (fls. 58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Gleidson Leite de Sales, policial militar (fls. 31), Robson Brito Arcanjo, policial militar (fls. 34), José Cícero da Silva Oliveira, testemunha (fls. 43), e interrogados Kelson Lopes Oliveira, corréu (fls. 36), e VALMIR VELASCO DE MATOS, apelante (fls. 40).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares
Gleidson Leite De Sales e Robson Brito Arcanjo, das testemunhas Marcos Paulo Quirino, Eufrázio Cabral da Costa, José Cicero da Silva Oliveira e Diego Gonzaga de Almeida, bem como procederam-se os interrogatórios do corréu Kelson Lopes Oliveira e do apelante VALMIR VELASCO DE MATOS (Relatório de Mídias – ID 196336942).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em dia não específico do mês agosto de 2016,
VALMIR VELASCO DE MATOS, proprietário de um “pregão”,
adquiriu a motocicleta
Honda CG, Titan, placa HSX-1690
, pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais) da testemunha
José Cícero da Silva Oliveira
. No mesmo mês, em dia não especificado,
o
apelante trocou a referida motocicleta por
uma Yamaha XTZ
, de propriedade de
Kelson Lopes Oliveira [corréu]
, conforme declarações da referida testemunha, bem como nos interrogatórios do apelante e do corréu.

Verifica-se que a motocicleta, no momento da apreensão,
estava com as placas “
HSX-1690
”, ou seja, diversas das originais [
JZU-9843
], com no de chassi “
parcialmente danificado por objeto contundente aliado à força física
” e numeração do motor raspada. Além disso, constava como “
veículo cadastrado e com ocorrência de roubo/furto”
, consoante os depoimentos dos policiais militares [
Gleidson Leite De Sales e Robson Brito Arcanjo
] e Laudo de Identificação Veicular no 200.2.18.2016.011.243-01 (fls. 51).

A assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do produto apresenta-se inverossímil ao considerar que estava com visíveis sinais de adulteração e danificação. Além disso, adquiriu a motocicleta sem a documentação correspondente, tendo, em sequência, trocado o bem em desempenho de sua atividade comercial.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
não é crível que um indivíduo que desenvolve atividade comercial de compra e venda de motos usadas, não soubesse a origem espúria do bem, inclusive porque o chassi da motocicleta estava raspado, o que reforça ainda mais que a versão do réu é inverossímil e pueril
” (Fernanda Mayumi Kobayash, juíza de Direito – ID 196336949).

O contexto fático-probatório [ausência de documentação da motocicleta com placas adulteradas e nos do chassi e motor raspados] demonstra que a motocicleta Honda/CG foi adquirida pelo apelante e, posteriormente, trocada por outra, sendo
“inviável a absolvição pelo crime de receptação”
(TJMT, AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Com efeito,
“pratica o delito de receptação qualificada o agente que, no exercício de sua atividade comercial, adquire [...] expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveria saber ser produto de crime”
(CP, art. 180 §1o).

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP”
(HC no 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

Logo, a condenação por receptação na modalidade qualificada deve ser preservada [CP, art. 180 § 1o].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024